Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE CRÉDITO DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM PENDÊNCIAS FISCAIS. VIABILIDADE.

I. A questão em debate versa sobre a possibilidade (ou não) de se revogar a penhora no rosto dos autos no processo de sobrepartilha, em razão da existência de pendências fiscais sobre imóvel a ser partilhado entre herdeiros, dentre eles, os devedores (ora agravante).

II. Inviável reconhecer a ilegalidade da penhora efetuada nos autos do processo no 0709510-74.2021.8.07.0006. O fato de o imóvel a ser alienado (e gerar possíveis créditos a serem revertidos para pagamento da dívida ora em execução) conter pendências de dívidas tributárias não impede o exercício do direito dos ora credores (exequentes-agravados) de penhorar esses créditos eventuais.

III. A constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre eventuais créditos decorrentes da alienação dele. O Código de Processo Civil é assertivo de que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei” (artigo 789). Como não existe restrição nesse caso, e a penhora recai sobre direitos futuros (crédito eventual), correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação.

IV. Agravo desprovido.